Tribunal: TJSP
Processo: 2262586-94.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2262586-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MARIO SÉRGIO TANAZIO e Paciente JAILSON BEZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmaram a liminar e
concederam a ordem, para substituir a prisão preventiva pelas cautelas previstas nos
incisos I e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal. Alvará de soltura já
expedido e cumprido em primeiro grau (fl. 99). v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262586-94.2019.8.26.0000 -Voto no 25.150
2
Habeas Corpus Criminal no 2262586-94.2019.8.26.0000
Impetrante: Mario Sérgio Tanazio
Paciente: Jailson Bezerra da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 25.150 Dig
Vistos.
O Advogado MÁRIO SÉRGIO TANAZIO impetra a
presente ordem de Habeas Corpus em favor de JAILSON BEZERRA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Capital (processo no 1527520-89.2019.8.26.0228).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 18 de novembro pelos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, do
Código Penal.
No dia seguinte, o paciente foi conduzido, em
audiência de custódia, à presença do Magistrado ora apontado como coator, tendo
Sua Excelência decidido pela conversão de tal flagrante em prisão preventiva.
Pois bem.
Sustenta, agora, o combativo impetrante a ilegalidade
da respeitável decisão impugnada, posto ausentes indícios de que o paciente teria
recebido, de má-fé, o veículo apreendido, posto desconhecida por ele a origem
criminosa do bem.
Além disso, afirma estarem ausentes os requisitos da
cautelar extrema, haja vista principalmente os atributos pessoais ostentados pelo
paciente, os quais encorajam a concessão de liberdade provisória.
Pede-se, enfim, a imediata libertação de JAILSON.
A liminar foi deferida (fls. 92/93).
Vieram as informações do MMo Juízo do DIPO (fl.
99), bem como a manifestação Ministerial opinando pela concessão da ordem (fls.
102/105).
É o breve relatório.
O Habeas Corpus não é o foro apropriado para se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262586-94.2019.8.26.0000 -Voto no 25.150
3
discutir e avaliar os elementos de convicção que pesam contra o paciente, tarefa que
se reserva ao primeiro grau, em amplo juízo de conhecimento.
De qualquer modo, uma análise meramente superficial
das evidências contidas no procedimento policial já é suficiente para afastar hipótese
de prisão ilegal ou imputação abusiva.
Discutível, aliás, a acenada boa-fé, pois nos autos da
ação penal 0055915-54.2018.8.26.0050 -- em que o paciente figura como corréu --
se investiga também a suposta receptação de veículo "clonado", o qual, tal como no
caso dos autos, teria, da mesma forma, sido alegadamente submetido a prévia
"vistoria veicular".
Por outro lado, não vejo necessidade de se manter a
prisão preventiva, pese a preocupante tendência do paciente de adquirir veículos
considerados, no mínimo, "suspeitos".
Com efeito, apesar dessas ressalvas, ele surge, ainda,
tecnicamente primário, sem indícios de envolvimento com atividades criminosas
organizadas ou violentas.
Ostenta, também, bons vínculos com o "distrito da
culpa", em especial residência conhecida, onde habita com seu grupo familiar.
Nesse cenário, em caso de eventual condenação,
poderá lhe ser imposto regime menos gravoso.
Posto isso, confirmo a liminar e concedo a ordem,
para substituir a prisão preventiva pelas cautelas previstas nos incisos I e IV do
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alvará de soltura já expedido e cumprido em primeiro
grau (fl. 99).
IVO DE ALMEIDA
Relator